Tribunal: STF
Processo: HC 190089
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Kayron Torma Oliveira e outro, em favor de Vinicius Silva de Oliveira, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 596.965/RS.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a revogação da prisão cautelar sob a alegação de ausência dos requisitos que a autorizam e o pedido liminar foi indeferido. 
    O impetrante requer, sob a alegação de falta de fundamentação idônea para a segregação do paciente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Não há se falar em súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não indeferiu a liminar, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus, por meio de decisão, inclusive, já transitada em julgado.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:
    “A prisão preventiva tem sim cabimento, ainda mais na situação em que os flagrados foram preso. Há risco concreto de reiteração, conforme restou suficientemente demonstrado quando da homologação da prisão preventiva. 
    Não é possível olvidar que os investigados, aproveitando-se que a vítima estava descarregando seu veículo, abordaram-na armados, invertendo, assim, a posse dos objetos, inclusive do carro. Os agentes foram presos no desdobramento da ação, ainda na posso do veículo. 
    Estavam eles ostensivamente armados. 
    Destaca-se, ainda, que pela natureza do delito, há necessidade de acautelar a instrução processual, sendo que a segregação do agente impedirá que a vítima sofra qualquer constrangimento em seus depoimentos durante a fase instrutória, ainda mais que os agentes praticaram o delito armados. 
    Os fatos indicados acima estão a apontar o real risco que os flagrados representam à sociedade, havendo grande probabilidade de que, em liberdade, voltem a reiterar condutas criminosas, trazendo, como consequência, risco à sociedade. 
    Chegando a essa conclusão, neste momento processual onde o in dubio pro societate é imperativo, a necessidade de garantia da ordem pública mostra-se inafastável. Os investigados dão os indicativos de que, em liberdade, reiterarão condutas criminosas. A sociedade ordeira merece ser poupada dos excessos de algumas pessoas. Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de Jonas Daniel Barbosa da Silva e Vinícius Silva de Oliveira, pelos fundamentos já expostos e por esses agora explanados”. (eDOC 3, p. 107)
    O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, frisou:
    “Os fundamentos judiciais sem dúvida dão conta do periculum libertatis do paciente, pelo seu perfil de periculosidade, o que se extrai da gravidade concreta da conduta atribuída, em face do modus operandi adotado. 
    De fato, conforme se vê do caderno investigatório, o ofendido, ao comunicar a ocorrência, relatou que tinha ido ao mercado e estava descarregando as compras do carro juntamente com sua companheira, em plena luz do dia, oportunidade em que foram abordados por dois agentes, um deles, armado com uma pistola preta, anunciando o assalto, apontando a arma para sua companheira e, na sequência, engatilhando-a e dirigindo-a para ele, mandando-o ajoelhar-se e não se mexer, na sequência, a dupla empreendendo fuga na posse do veículo. 
    A tão só descrição do relato vitimário, já dá conta da gravidade concreta da conduta, duas pessoas sendo submetidas à ação armada de 2 indivíduos, em plena luz do dia, ainda com a arma sendo apontada para ambos, o ofendido sendo obrigado a ajoelhar-se”. (eDOC 3, p. 120)
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ademais, conforme registrou o Juízo de primeiro grau (eDOC 3, p. 83), o CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de assustador crescimento de casos de infecção, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”
    De todo modo, ainda que quatro dias após os fatos, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão do paciente. (eDOC 3, p. 105)
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente